Tribunal: CARF
Processo: 11080.004194/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.004194/2009-32
ACÓRDÃO
1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ORIGINAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEIOS DE PROVA.
O julgador pode utilizar todos os meios de prova que considerar
necessários para formar sua convicção, inclusive consulta a sítios abertos
da internet, não ocorrendo cerceamento de direito de defesa.
PROCESSUAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. ART. 371 DO CPC. PREVALÊNCIA
DAQUELA COM MAIOR CREDIBILIDADE
Confrontadas provas que, em tese, possuem o mesmo valor probandi, o
julgador é livre para considerar aquela que lhe pareça, razoavelmente,
mais completa para demonstrar a premissa fática da demanda, mormente
no caso de documentos com conclusões antagônicas expedidos pelo
contribuinte.
Deve prevalecer aquele que esteja imbuído de dados mais completos e que
possuam mais valoração intrínseca para fins tributários e lhe empreste
credibilidade, exclusivamente, quanto ao objeto analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo (DRJ/SPO), por bem representar:
DA AUTUAÇÃO
Conforme o relatório fiscal de fls. 25/31, em fiscalização empreendida junto à
contribuinte acima identificada, o Auditor-Fiscal autuante verificou em síntese
que:
1. A contribuinte fiscalizada é uma instituição financeira que atua no mercado
como banco múltiplo, com carteira comercial, e está constituída sob a forma de
sociedade anônima de capital fechado. Cópias do estatuto social e atas de
assembleia estão anexas nas fls.38/100.
2. Constatou-se no procedimento de fiscalização que a contribuinte reduziu
indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, deduzindo: (i) perdas em
operações de crédito sem observar as determinações dos art. 9o a 12 da Lei no
9.430/96; e (ii) despesas com amortização de ativo diferido em uma taxa anual
superior à prevista no art.327, inciso II, do RIR/99.
Em 09/09/2009, o contribuinte apresentou a petição de fls. 512/513, acompanhada
dos documentos de fls. 514/551, desistindo da discussão administrativa em relação às perdas em
operações de crédito sem observar as determinações dos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430/96. Desta
sorte, a impugnação julgada e o Recurso Voluntário apresentado versam somente sobre
questionamentos às glosas de despesas com amortização de ativo diferido em uma taxa anual
superior à prevista no art. 327, inciso II, do RIR/99.
Logo, este voto se restringirá a esta parte do lançamento efetuado.
Retornando ao relatório da DRJ/SPO, ele segue mencionando as verificações da
fiscalização:
4. Amortização de ativo diferido em prazo inferior ao estabelecido pela legislação.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
3
4.1. Conforme balancete de 12/2003 (folhas 112/130), a contribuinte registra a
conta de ativo diferido "2.4.1.90.00.010 – Ágio de incorporação Ficrisa", com
saldo de R$1.180.000,00.
4.2. De acordo com o extrato da conta contábil "8.1.8.10.00.040 – Desp. de
amortização ágio Ficrisa" (folha 406), em 12/2003 a contribuinte contabilizou
despesa de R$393.333,33.
4.3. O extrato da conta contábil "8.1.8.10.00.010 — Despesas de Amortização"
(fls.407/419), do período compreendido entre janeiro de 2004 e agosto de 2005,
demonstra que a contribuinte contabilizou despesas mensais de valor igual a
R$39.333,33.
4.4. Esses lançamentos nas contas citadas tiveram como contrapartida a conta de
ativo diferido "2.4.1.99.90.010 — Amort. Ágio Incorporação Ficrisa" (folha 420). O
total levado a contas de resultados entre dezembro de 2003 e agosto de 2005 foi
de R$1.180.000,00.
4.5. Os valores mensais contabilizados no período de 20 meses, entre 01/2004 e
08/2005 (R$39.333,33), representam 1/30 avos do montante total. O valor
contabilizado em 12/2003 corresponde a 10/30 avos de R$ 1.180.000,00.
4.6. Logo, verifica-se que o contribuinte amortizou o ativo diferido de "Ágio de
incorporação Ficrisa" em 30 meses, ou dois anos e meio.
4.7. O total anual levado à conta de resultado foi de:
• 2003: R$ 393.333,33;
• 2004: R$ 471.999,96;
• 2005: R$ 314.666,71.
4.8. De acordo com a nota explicativa n° 1 das demonstrações financeiras do 1o
trimestre de 2003, apresentadas ao Banco Central do Brasil (fls.300/308), em
01/03/2003 a contribuinte incorporou direitos e obrigações provenientes da cisão
da Ficrisa Axelrud S/A. Adicionalmente, foi pago o montante de R$1.180.000,00,
decorrente da aquisição da carteira de clientes, o qual foi contabilizado no ativo
diferido. Segundo esta mesma nota explicativa, sua amortização ocorreria no
prazo de 10 anos (folha 300).
4.9. Conforme termo de fls.186/187, item "3", foi solicitado que o Banco Matone
apresentasse cópia das atas de assembleia, laudos e demais documentos
relacionados à aquisição/incorporação da Ficrisa Axelrud S/A, bem como o
fundamento legal para a amortização do valor registrado como ágio.
4.10. Em resposta foram apresentados os documentos de fls. 191/213, que
demonstram a ocorrência de cisão total da Ficrisa Axelrud S/A. Conforme cadastro
CNPJ desta pessoa jurídica (folha 309), a mesma foi extinta por cisão total.
4.11. A parte não financeira do patrimônio da cindida foi vertida para uma nova
pessoa jurídica, criada a partir da cisão — Ficrisa Negócios.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
4
4.12. A parcela restante do patrimônio (carteira de aceites cambiais, carteira de
operações de crédito, etc) foi incorporada pela contribuinte. Uma vez que os
direitos e obrigações trazidos são de igual valor, o patrimônio líquido vertido foi
igual a zero. Em função disto, não houve qualquer reflexo na posição ou controle
acionário do banco.
4.13. Conforme cláusula "décima terceira, § único", do "Termo de Compromisso
de Cisão, Incorporação e Outras Avencas" (folha 196), a contribuinte pagaria à
Ficrisa Negócios (nova empresa criada) o montante de R$ 1.180.000,00, intitulado
no contrato como "ágio".
4.14. De acordo com o documento de fls. 212/213, datado de 20/05/2003, a
contribuinte prestou informações ao Banco Central do Brasil, justificando o
pagamento do "ágio" em função da incorporação. Em síntese, informou que o
valor é a contrapartida das carteiras de crédito e de aceites cambiais adquiridas
com a incorporação, importantes para o incremento da lucratividade da
instituição. Afirmou que o "ágio" pago seria amortizado em um período de 5 anos,
prazo no qual as carteiras absorvidas gerariam uma receita superior ao valor
pago.
4.15. O art. 325, inciso II, do RIR/99 (Decreto 3.000/99), estabelece que poderão
ser amortizados os custos ou encargos, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração. O
art. 327, inciso II, do mesmo diploma legal, estabelece que a taxa anual de
amortização será fixada tendo em vista o número de períodos de apuração em
que deverão ser usufruídos os benefícios decorrentes das despesas registradas no
ativo diferido.
4.16. A nota explicativa n° 1 das demonstrações financeiras do 1° trimestre de
2003 (folha 300), informou que o valor pago como "ágio" seria amortizado em um
período de 10 anos, certamente por entender que este seria o período de tempo
pelo qual os ativos incorporados produziriam resultados.
4.17. Respondendo ao item "3.2" do termo de intimação de folhas 186/187, o
qual solicitou a fundamentação legal do "ágio" amortizado, a contribuinte apenas
forneceu cópia do documento apresentado ao Banco Central de fls. 212/213, no
qual é informado que o valor pago seria amortizado em 5 anos, e que neste
tempo as receitas geradas pelas carteiras absorvidas seriam superiores ao valor
do "ágio". Por este documento pode-se inferir que os direitos adquiridos gerariam
uma receita superior a R$ 1.180.000,00 em cinco anos, mas continuaria a gerar
receitas após isto, em linha com o afirmado na nota explicativa das
demonstrações financeiras do 1° trimestre de 2003.
4.18. Conclui-se que o montante pago quando da incorporação dos ativos
financeiros da Ficrisa Axelrud S/A deveria ser amortizado em um período de 10
anos (120 meses), com os seguintes valores anuais:
• 2003 (10 meses): R$ 98.333,33;
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
5
• 2004 a 2012: R$ 118.000,00;
• 2013 (2 meses): R$ 19.666,66;
4.19. Tendo em vista o disposto no art. 150, § 40, do CTN, o excesso de valor
amortizado no ano calendário 2003 não foi glosado.
4.20. Os valores de despesa de amortização deduzidos nos anos calendário 2004 e
2005 que excederam os limites legais representam antecipação de despesas,
produzindo postergação de tributos, conforme art. 273, inciso I, do RIR/99. Os
valores excedentes foram assim calculados:
4.20.1. Ano 2004: excesso de amortização de R$ 353.999,96, sendo:
• R$ 118.000,00 antecipada do ano 2006;
• R$ 118.000,00 antecipada do ano 2007;
• R$ 117.999,96 antecipada do ano 2008;
4.20.2. Ano 2005: excesso de amortização de R$ 196.666,71, sendo:
• R$ 118.000,00 antecipada do ano 2009;
• R$ 78.666,71 antecipada do ano 2010.
4.21. Uma vez que no ano calendário 2008 a contribuinte apresentou prejuízo
fiscal (balanço publicado de folha 405), aos valores de despesas antecipadas deste
ano calendário e de períodos de apuração ainda não encerrados (2009 e 2010) foi
dado o tratamento de redução indevida da base de cálculo:
• Do ano 2004: R$ 117.999,96;
• Do ano 2005: R$ 196.666,71.
5. Foram adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário
2004 e 2005, os valores de despesas indevidas no recebimento de créditos, assim
como os valores de antecipações de despesas de amortização de ativo diferido.
Cabe observar que a contribuinte não possuía saldo de prejuízo fiscal de
exercícios anteriores ou saldo de base negativa da CSLL. Em decorrência das
constatações feitas pela fiscalização, em 10/06/2009 foram lavrados Autos de
Infração de IRPJ (fls.04/11) e CSLL (fls.12/18), com os valores a seguir
discriminados:
(...)
Sobre a impugnação, assim relatou a DRJ/SPO:
A autuada apresentou a impugnação de fls. 422/440, protocolizada em
13/07/2009 e acompanhada dos documentos de fls. 441/503, expondo, em
síntese, que:
1. A obrigação tributária deve estar descrita em lei para que seja exigível. Não
estando presente tal requisito, não se vislumbra obrigação, e, via de
consequência, não há como acolher a pretensão fiscal, patenteada no lançamento
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
6
ora infirmado. Destarte, em face dos princípios da legalidade e da tipicidade
(legalidade material), a exigência não tem suporte legal, razão pela qual deve ser
fulminado o lançamento de que trata o auto de infração ora impugnado.
(...)
3. Houve imprecisão no tocante à autuação pela antecipação da amortização de
despesas, enquadrada nos artigos 248, 249, inciso II, 251, 273 e 274 do RIR/99. A
imprecisa autuação refere apenas artigos de conceitos genéricos de lucro líquido
(art. 248), ajustes do lucro líquido (art. 249), inobservância do regime de
escrituração (art. 273) e sobre demonstrações financeiras (art. 274), o que
acarreta, por si só, a nulidade da autuação, na medida em que não aponta o
dispositivo legal especifico que teria sido infringido pela autuada.
4. Do Relatório de Ação Fiscal se verifica que os valores amortizados se referem ao
ágio pago pela autuada na operação de incorporação da Ficrisa Axelrud S/A –
Crédito, Financiamento e Investimento.
4.1. Na data de 01/03/2003, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada,
por unanimidade dos acionistas, a incorporação da companhia Ficrisa Axelrud S/A
– Crédito, Financiamento e Investimento, inscrita no CNPJ sob no
92.864.131/0001-35, com a consequente extinção da sociedade incorporada.
4.2. Em 28/03/2003 a impugnante encaminhou a ata da referida AGE para
aprovação. Em 18/12/2003 o Departamento de Organização do Sistema
Financeiro do BACEN aprovou a incorporação da Ficrisa Axelrud S/A – Crédito,
Financiamento e Investimento, com a consequente extinção da sociedade
incorporada e a sucessão em todos os direitos e obrigações.
4.3. Portanto, os valores amortizados pela autuada se referem ao ágio por ela
pago na incorporação da Ficrisa Axelrud S/A – Crédito, Financiamento e
Investimento, sendo necessário precisar a natureza jurídica deste pagamento.
4.4. O Relatório de Ação Fiscal, ao afirmar que a contribuinte reduziu
indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, deduzindo despesas com
amortização de ativo diferido em uma taxa anual superior à prevista no art. 327,
inciso II, do RIR199, definiu, equivocadamente, que o ágio pago se constitui em
uma despesa.
4.5. O ágio pago pela autuada na incorporação da Ficrisa Axelrud S/A – Crédito,
Financiamento e Investimento pode ser considerado como custo de aquisição do
fundo de comércio da Ficrisa Axelrud, que era uma instituição financeira tal qual a
impugnante, sendo amortizável em razão do disposto na alínea ‘c’, do inciso I, do
art. 325, do RIR/99.
4.6. Poder-se-ia, também, considerar o ágio pago pela incorporação da Ficrisa
Axelrud S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, como sendo despesa com a
reestruturação, reorganização ou modernização da empresa em face da operação
societária realizada e que gerou o ágio amortizado, hipótese em que o mesmo
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
7
também seria amortizável, em face do disposto na alínea ‘h’, do inciso II, do art.
325, do RIR/99.
4.7. Em ambas as hipóteses acima referidas o valor do ágio seria amortizável no
prazo praticado pela autuada, na medida em que ficou constatado que este foi o
prazo de fruição dos benefícios decorrentes do ágio pago, e não nos dez anos
como concluiu o Fisco.
4.8. Com efeito, o Fisco afirma que o montante pago quando da incorporação dos
ativos financeiros da Ficrisa Axelrud S/A deveria ser amortizado em um período de
10 anos, pois a própria autuada havia informado na nota explicativa n° 1 das
demonstrações financeiras do 1° trimestre de 2003 que o ágio seria amortizado
em período de 10 anos. Porém, consta do autos, e o Relatório de Ação Fiscal se
refere a isso (fl.05), que, em 20/05/2003, a autuada informou ao BACEN que o
ágio pago seria amortizado em um período de 5 anos.
4.9. A conclusão correta da autuação deveria ser a de que o ágio seria amortizável
em um período de 5 anos, e não de 10 anos, tendo em vista que a informação
prestada ao BACEN é posterior àquela referida na nota explicativa n° 1 das
demonstrações financeiras do 1° trimestre de 2003, corrigindo-a. O equívoco da
autuada, posteriormente corrigido em correspondência enviada para o BACEN,
não pode legalmente fundamentar a autuação.
4.10. O procedimento da autuada de amortizar o valor do ágio pago em 3 anos
não infringiu qualquer dispositivo legal, tendo a autuação se baseado em
informações da autuada para concluir que a amortização do ágio deveria ocorrer
em um período de 10 anos, invocando como fundamento legal para tanto o inciso
II, do art. 327, do RIR/99.
4.11. O valor do ágio pago se deu em razão da rentabilidade da incorporada, com
base em previsão de resultados futuros. É certo que a impugnante incorporou a
Ficrisa Axelrud, com pagamento de ágio, o qual poderia ser amortizado nos
termos do inciso III, do art. 386 do RIR/99, que permite a sua amortização à razão
de 1/60 avos por mês do período de apuração do imposto de renda.
4.12. O Fisco não deveria ter considerado como sendo de 10 anos o prazo para
amortizar o ágio pago. Poderia ter concluído que o prazo para a amortização do
ágio seria de 5 anos, com base na informação da autuada ao BACEN de que
amortizaria no prazo de 5 anos, e com base no art. 386, III, e no parágrafo único,
do art.327, ambos do RIR/99. 5. Não há suporte legal para dar sustentação ao
lançamento, na medida em que o dispositivo legal apontado com infringido (inciso
II, do art.327, do RIR/99) não encontra amparo na lei.
6. Todos os valores exigidos a título de CSLL são impugnados pelas mesmas razões
expostas em relação ao IRPJ.
A DRJ/SPO exarou o Acórdão 16-65.097 - 5a Turma da DRJ/SPO em 29 de janeiro de
2015 (fls. 555 a 572), julgando improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. NECESSIDADE DE
IDENTIFICAR O FUNDAMENTO DO ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA.
Um valor destinado a compor conta específica para operacionalizar contrato de
cisão, incorporação e outras avencas não pode ser identificado como ágio com
fundamento em rentabilidade futura, pois não se constituiu num valor pago na
aquisição do investimento, além do valor do patrimônio líquido da coligada ou
controlada que se está adquirindo, mas sim numa mera garantia contratual
estipulada entre as partes, ainda mais quando o saldo desta conta específica pode
ser pago pela incorporadora em favor da incorporada ou vice-versa.
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO. DESPESAS COM REESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO
OU MODERNIZAÇÃO DA EMPRESA.
A taxa anual de amortização será fixada tendo em vista o número de períodos de
apuração em que deverão ser usufruídos os benefícios decorrentes das despesas
registradas no ativo diferido.
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há cerceamento do direito de defesa quando se infere dos autos a presença
de todos os demonstrativos hábeis à apuração da matéria tributável ou do crédito
tributário em questão.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O exame de alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade é de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 25/03/2015 (fl. 576).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 579 a 596) no dia 23/04/2015 (fl. 579), onde aduz,
em suma:
a) Preliminarmente, que houve nulidade de julgado a quo por ter se valido de
provas extraídas da internet (demonstrações financeiras do próprio recorrente)
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
9
que não estavam nos autos. Entende que a autoridade julgadora investigou e
decidiu, violando o direito a ampla defesa e ao contraditório da recorrente.
b) Que as conclusões da fiscalização e do acordão da DRJ de que o prazo de
amortização deveria ser 10 anos não possuem bases sólidas, já que há no
processo demonstrativos financeiros que também afirmam ser o prazo de 05
anos. Então a prova que seria em 10 anos tem a mesma base de que seria 05
anos. Suscita, então, o princípio in dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112
do CTN.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 16-65.097 - 5a Turma da DRJ/SPO se deu em 25/03/2015 (fl.
576), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 23/04/2015 (fl. 579). Logo, o recurso é
tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Preliminarmente, aduz o recorrente que houve nulidade de julgado a quo por ter se
valido de provas extraídas da internet (demonstrações financeiras do próprio recorrente) que não
estavam nos autos.
Entendo que não cabe razão à recorrente.
O Decreto no 70.235/92 assim estabelece no seu art. 29:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifamos)
O julgador pode utilizar todos os meios de prova que considerar necessários para
formar sua convicção. No caso concreto, o relator da decisão a quo acessou o sítio da internet da
própria recorrente para consultar demonstrações financeiras públicas e lá disponíveis. Até pelo
princípio da celeridade processual, não vislumbro razão para a realização de diligência para
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
10
consultar dados públicos e da própria recorrente, como argumenta o contribuinte. Assim, entendo
que a pesquisa no sítio da internet do próprio recorrente é um meio válido para formar a
convicção do julgador, não sendo razão de nulidade do julgado anterior.

Mérito
Como bem enquadrado pelo recorrente, esse é o debate que envolve a lide:
É premissa fundamental a de que a discussão envolve exclusivamente o prazo da
amortização do ativo diferido. Destarte, não se discute se ele pode ou não ser
amortizado.
O RIR/99 (vigente à época) estabelece que podem ser amortizados os custos,
encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que contribuirão para a formação do
resultado de mais de um período de apuração:
Art. 325. Poderão ser amortizados:
II - os custos, encargos ou despesas, registrados no ativo diferido, que
contribuirão para a formação do resultado de mais de um período de apuração,
tais como:
(...)
Art. 327. A taxa anual de amortização será fixada tendo em vista:
(...)
II - o número de períodos de apuração em que deverão ser usufruídos os
benefícios decorrentes das despesas registradas no ativo diferido.
O valor presente em balancete no ativo diferido referente ao ágio na incorporação
da FICRISA em 2003 era de R$ 1.180.000,00 (fl. 117). Esta incorporação se deu em 03/2003 (fl.
300).
Este ativo diferido foi amortizado em 30 parcelas (fl. 420). Em 2003 foi amortizado o
valor referente a 10 parcelas (R$ 393.333,33). Em 2004 foi amortizado o valor referente a 12
parcelas (R$ 471.999,96). E em 2005 foi amortizado o valor referente a 8 parcelas (R$ 314.666,71).
Como visto na base legal acima, a taxa anual de amortização deve ser fixada com
base no número de períodos de apuração em que deverão ser usufruídos os benefícios
decorrentes das despesas registradas no ativo diferido. E essa quantificação deve ser realizada
pelo contribuinte, a partir de estudos que demonstrem a taxa que efetivamente deva ser utilizada.
No processo constam informações conflitantes quanto a este prazo. Na fl. 300
constam Notas Explicativas relativas às informações financeiras e fiscais do 1o trimestre de 2003
da recorrente, momento em que houve a incorporação da FICRISA AXELRUD S/A pela empresa.
Não consta data da elaboração destas Notas Explicativas. Assim está presente nestas notas:
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
11
Em 01 de março de 2003, o Banco Matone incorporou a Ficrisa Axelrud S.A. -
Crédito Financiamento e Investimento através do Protocolo de Cisão e
Incorporação firmado entre as partes. A aprovação da incorporação está
documentada em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, protocolada junto ao
Banco Central do Brasil cm 13 de março de 2003. Foram objeto da incorporação,
valorizados com base em laudo contábil elaborado por três peritos
independentes, os seguintes montantes:
(...)
Adicionalmente, foi registrado ágio de R$ 1.180 a ser pago em 31 de dezembro de
2013, decorrente da aquisição da carteira clientes da instituição incorporada,
devendo sua amortização ocorrer no período de 10 anos. (grifamos)
Por outro lado, em documento enviado ao Banco Central, datado de 20/05/2003
(fls. 212 e 213), a empresa informa à instituição:
Vimos à presença de V. Sas. prestar esclarecimentos adicionais com relação ao
pagamento de ágio decorrente da incorporação, pelo Banco Matone, da Ficrisa
Axelrud S/A, cuja fundamentação econômica apresentamos a seguir:
(...)
O valor do ágio será pago após 31-12-03 e sua amortização se dará em 5 anos, o
que consideramos um prazo suficiente para que as carteiras absorvidas
proporcionem uma geração de receita superior aos valores amortizados, sem que
ocorra qualquer efeito negativo no patrimônio líquido do Banco;
Não há outros elementos de prova que possam corroborar com um ou com outro
prazo.
Havendo conflito de provas, o julgador deve sopesá-las para adotar aquela que for
imbuída de maior credibilidade intrínseca e extrínseca, para com isso se aproximar o máximo
possível da verdade material, conforme previsto no art. 371 do CPC:
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Observando, então, as provas acima citadas, há que se sopesar aquela que tem
maior valor probatório para fins fiscais. Assim vislumbrando, não me parece haver dúvida que
Notas Explicativas, que são partes integrantes das demonstrações financeiras, contábeis e fiscais
do contribuinte, possuem uma robustez probatória para fins fiscais consideravelmente maior que
um Ofício enviado pelo mesmo contribuinte ao Banco Central do Brasil.
As Notas Explicativas em questão (fls. 300 a 308) expões explicações detalhadas de
vários pontos das demonstrações financeiras, contábeis e fiscais. Dentre eles, traz a informação do
prazo de amortização (10 anos).
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.617 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004194/2009-32
12
Por entender, então, que as Notas Explicativas são provas mais robustas para
demonstrar a premissa fática envolvida, imbuídas de dados mais completos e que possuam mais
valoração intrínseca para fins tributários, lhes emprestando maior credibilidade quanto ao objeto
analisado, entendo que o prazo de amortização a ser aplicado ao caso é de 10 anos.
Essa é mesma linha adota pelo julgado abaixo, deste mesmo Conselho, em caso de
conflito de provas:
Acórdão no 1302-003.082 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
(...)
PROCESSUAL - VALORAÇÃO DAS PROVAS - ART. 371 DO CPC - PREVALÊNCIA
DAQUELA COM MAIOR CREDIBILIDADE
Confrontadas provas que, em tese, possuem o mesmo valor probandi, o julgador
é livre para considerar aquela que lhe pareça, razoavelmente, mais completa para
demonstrar a premissa fática da demanda, mormente no caso de pareceres com
conclusões antagônicas, expedidos pelo mesmo órgão da administração pública
federal em que, num deles, se observa a existência de dados mais completos a lhe
emprestar credibilidade, exclusivamente, quanto ao objeto analisado.
Desa sorte, não cabe prosperar a argumentação do recorrente.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 800
DF CARF MF
Original